Tribunal: STF
Processo: HC 208991
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Benefício de saída temporária indeferido, não obstante o atestado de boa conduta carcerária, forte nos aspectos negativos sopesados pelas instâncias anteriores – duas faltas de natureza grave cometidas durante as saídas extramuros – que denotam a não assimilação da terapêutica penal pelo Paciente.



    3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.